Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0715776-06.2019.8.07.0020 Apelante (s) C &amp; P CASA DE FESTA LTDA. Apelado (s) RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra sentença (ID 19380117), proferida nos autos de ação de conhecimento, movida por RKI Recreação e Lazer Ltda., em desfavor de C &amp; P Casa de Festa Ltda. Considerando a falta de apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, bem como o requerimento da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19380135), foi oportunizado à apelante comprovar sua hipossuficiência (ID 19570237). A recorrente compareceu aos autos por meio da petição de ID 19719388, e juntou os documentos de ID 19719389 e ID 19719390. É o breve relato. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Consta, ainda, no artigo 99 que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. A regra do artigo 99, § 3o, do CPC, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E, o disposto no § 2o dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Apesar dos argumentos externados pela apelante, que se trata de pessoa jurídica, há nos autos indicativos que a afastam da condição de hipossuficiente, para fins de gratuidade judiciária. Note-se que a única prova trazida aos autos é uma Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS (ID 19719389 e ID 19719390), que não evidenciam, objetivamente, a sua condição de miserabilidade. Já os documentos carreados pela apelada (ID 19865413 a ID 19865418), indicam que a recorrente tem condições de suportar as despesas do processo. Logo, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. De acordo com o artigo 932, § único, do CPC, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse contexto, intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil de 2015. Publique-se. intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator